Tribunal: TJDFT
Processo: 0719345-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719345-36.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME XAVIER PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DESPACHO Intime-se Guilherme Xavier Pinto para manifestar-se sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento em razão da sentença proferida nos autos do processo originário n. 0705260-88.2023.8.07.0018 (id 50676439). Brasília, 05 de setembro de 2023 Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada